Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710907-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA COTIDIANO EM PAPEL LTDA RECORRIDO: ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO SOCIAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA E EXTENSIVA. TEMA 988 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PARTE REQUERIDA. PESSOA JURÍDICA COM FILIAL EM BRASÍLIA, MESMO LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. APLICABILIDADE DO ART. 53, INC. III, ALÍNEA “B”, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 1.2. Destaco também que, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão que dispõe sobre competência relativa territorial poderia, caso equivocada, resultar em demora e insegurança indesejadas na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento por este TJDFT, a questão seria revista (Tema 988). 2. Segundo o art. 53 do CPC, III, “b”, do CPC, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. 3. A existência de notas fiscais em que consta a filial da agravante em Brasília como beneficiária e destinatária dos produtos, além da própria previsão contratual da existência de filial nesta Capital, são fatores que atraem a inarredável incidência do art. 53, inc. III, alínea “b”, do CPC para firmar a competência do juízo de origem para processo e julgamento do feito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 46 do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência do juízo monocrático, por se tratar de ação fundada em direito pessoal que deve ser ajuizada no domicílio do réu em São Paulo – SP. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, OAB/DF 23.371 (ID 57964735). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao mencionado malferimento ao artigo 46 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005